Tribunal: TJMT
Processo: 0006466-95.2017.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Apelação Cível n. 0006466-95.2017.8.11.0013
RECORRENTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A
RECORRIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A E OUTRO
Vistos.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto por Bradesco Vida e Previdência S/A, contra a decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial de id 50054461.
Compulsando os autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos à origem para que sane a omissão indicada. O trânsito em julgado da referida decisão foi certificado (id 99708959).
Ante o exposto, remetam-se os autos à Câmara de origem para o cumprimento da decisão.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça